Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNA. MULTA COERCITIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DO MENOR.
1. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial.
2. Apesar de o caderno processual demonstrar que o réu descumpriu algumas condições, também esclarece que o acordo firmado em 29/01/2020 não se mostra mais alinhado à realidade das partes.
3. A fixação das astreintes, na hipótese, dado o caráter beligerante das partes que se extrai dos autos, apenas seria utilizada como instrumento para acirrar os ânimos dos genitores da criança e, via de consequência, prejudicar os interesses da menor, o que é primordial e deve ser buscado em ações dessa natureza.
4. Negou-se provimento ao apelo.